Tribunal: TJES
Processo: 5000174-37.2024.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000174-37.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA ANDREA CARLOS DE PAIVA
RECORRIDO: ESTE JUIZO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000174-37.2024.8.08.0016

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: PAULA ANDREA CARLOS DE PAIVA

RECORRIDA: VIAÇÃO AGUIA BRANCA

JUÍZO DE ORIGEM: CONCEIÇÃO DO CASTELO – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Analisando o documento de id. 8709982, defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por PAULA ANDREA CARLOS DE PAIVA em face da VIAÇÃO AGUIA BRANCA, na qual o requerente afirma ter adquirido, por telefone, passagem com atendente que se identificou como sendo ALEX (Agente de viagens da agência Abrantes, credenciada da Águia Branca), pagando pela passagem o valor de R$ 629,80 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta centavos). Aduz que o valor foi pago da modalidade PIX, estando a chave em nome de Alex Sandro Pereira Damas. Que apesar de pagar a passagem, a requerente não pôde usá-la, pois não foi aceita no momento da viagem. A requerente aduz que acredita ter sido vítima de um golpe. Pleiteia pela condenação da requerida em danos morais e materiais.

O juízo sentenciante entendeu que no caso dos autos não há responsabilidade da requerida, pois,
“[...] não se trata do chamado fortuito interno, em que a requerida tem meios de viabilizar o controle de emissão de bilhetes falsos de passagens por terceiros que com ela não possuem qualquer vínculo ou parceria.”
Assim, julgou improcedentes os pedidos, concluindo que “
[...] o dano ocorreu por fortuito externo e culpa exclusiva da consumidora, que agiu sem adotar as cautelas necessárias e inerentes à obrigação em testilha, responsabilidade elidida diante da inexistência do nexo de causalidade (artigos 186 e 927, ambos do CCB, e artigo 14,§ 3º, inciso II, do CDC).”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente procedência dos pedidos, sustentando que adquiriu a passagem através do telefone 27 4004-1010 (WhatsApp) e que este seria o mesmo telefone constante nos canais oficiais da requerida.

Analisando os documentos acostados aos autos, os quais, inclusive contém diversas informações ilegíveis, não é possível extrair com qual número de telefone a recorrente fez contato, de forma que não é possível concluir que o número de telefone é o mesmo da requerida/recorrida. Ademais, a baixa qualidade das imagens constantes na inicial, também, não permite verificar se o suposto fraudador se utilizou de algum elemento de identidade visual idêntico ao da recorrida, nem mesmo é possível verificar as informações constantes na passagem emitida.

Nesse cenário, entendo não ser possível atribuir qualquer responsabilidade a recorrida, inexistindo, portanto, dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)